Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO DETECTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se o argumento de que o acórdão incorreu e vício de obscuridade se todos os temas suscitados no feito foram detalhadamente apreciados pelo órgão colegiado, de forma clara e precisa, possibilitando, por conseguinte, a exata compreensão da matéria discutida no feito.
3. Embargos rejeitados.